Tribunal: TJES
Processo: 5000620-81.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-81.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNADETH ASSAD DE MENDONCA e outros (3)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5000620-81.2021.8.08.0004

Embargantes:

Maria Bernadeth Assad de Mendonça e outros

Embargados:

BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6789176 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pelos embargantes
contra sentença que
, ao apreciar a ação de embargos de terceiro ajuizada pelos recorrentes, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do CPC, bem como condenou os autores ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID. 4233523, integrado pelo ato ID. 4233530)

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão é contraditório, pois defendem que com base no princípio da causalidade não poderiam ser condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (ID. 7116670)

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5000620-81.2021.8.08.0004

Embargantes:

Maria Bernadeth Assad de Mendonça e outros

Embargados:

BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o embargante alega que o acórdão é contraditório, pois defendem que com base no princípio da causalidade não poderiam ser condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (ID. 7116670)

Entretanto, constou clarividente do julgamento embargado que, como a parte embargada não apresentou resistência aos pedidos formulados pelos autores nos embargos de terceiros por eles ajuizada, a sentença que os condenou ao pagamento das custas processuais não merece reparo, eis que lançada em harmonia com a jurisprudência do e. STJ (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP).

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - ENCARGOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMA REPETITIVO 872 DO STJ - EMBARGADA NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2016, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivo (Tema nº 872), consolidou a seguinte tese para fins do art. 1.040 do CPC: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

2. A parte embargada, ora apelada, reconheceu o pedido de desconstituição da penhora do apartamento de propriedade do embargante, de modo que não apresentou ou insistiu em qualquer impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem, cujo o domínio foi transferido para terceiro.

3. Não tendo existido resistência da embargada não se pode falar em sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aplicando-se à hipótese o entendimento do Tema nº 872 dos Recursos Repetitivos do C. STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0013939-79.2019.8.08.0035, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Fácil, então, da leitura das razões recursais que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, advertindo os recorrentes, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.